Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004104-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA SE RESTRINGE AOS EMPREENDIMENTOS NOS QUAIS TENHA PARTICIPAÇÃO DIRETA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTROS EMPREENDIMENTOS COM OS QUAIS A EMPRESA NÃO PARTICIPOU DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização de irregularidades nas obras de drenagem dos loteamentos Valência, Barcelona, Morada do Sol, Condomínio Manacá e na Avenida Nilo Torres, além da apresentação de estudo hidrogeológico sobre o escoamento de águas pluviais para o Córrego Mutum.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a Agravante é responsável pelas irregularidades em empreendimentos nos quais não houve execução direta de suas obras, especificamente os loteamentos Morada do Sol, Condomínio Manacá e na Avenida Nilo Torres, além de sua responsabilidade nos loteamentos Valência e Barcelona.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a responsabilidade da Agravante pelas irregularidades nos loteamentos Valência e Barcelona, nos termos do Relatório Técnico n. 537/2020, bem como o vínculo entre sua atuação e as falhas de drenagem.
4. Não há comprovação de participação da Agravante nas obras dos loteamentos Morada do Sol, Condomínio Manacá e Avenida Nilo Torres, sendo descabida a atribuição de responsabilidade quanto a esses empreendimentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para delimitar a responsabilidade da Agravante aos loteamentos Valência e Barcelona, afastando a obrigação de regularização das obras nos demais loteamentos.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da construtora limita-se aos empreendimentos nos quais tenha participação direta na execução das obras. 2. Não há responsabilidade por irregularidades em empreendimentos nos quais a empresa não participou da execução."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; L. n. 8.429/1992, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10567950010239001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 19.04.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004104-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Cautelar de Urgência no. 1017131-17.2023.8.11.0055, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da ora
agravante e do Município de Tangará da Serra/MT
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que
a empresa CONSTRUTORA

LORENZETTI LTDA e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT,

realizem, no prazo de 06 (seis) meses, a correção de todas as irregularidades apontadas no

Relatório Técnico no 537/2020 (136730571 – págs. 17-37), bem como quaisquer outras que

possam comprometer o escoamento de águas pluviais nos bairros Valência, Barcelona,

Morada do Sol e na Avenida Nilo Torres, além de executarem as obras de acordo com o

projeto apresentado e aprovado pela Prefeitura.

Determinou, ainda,
a apresentação, em um prazo de 60 (sessenta) dias, do estudo hidrogeológico referente ao escoamento de águas pluviais para o Córrego Mutum, juntamente com um cronograma de ações/atividades para prevenir possíveis alagamentos do córrego.

Em suas razões recursais (ID n. 203469657), a Agravante afirma que todo o material probatório da execução da drenagem nos bairros Barcelona e Valência, que são os executados por ela, foram encaminhados ao MP ainda no decorrer das investigações e propositalmente foram suprimidos de apresentação nos autos da ação civil pública proposta, e, portanto, não analisados pelo Juízo, o que fatalmente culminou com o deferimento da tutela pleiteada.

Esclarece, ainda, que, não executou as obras dos loteamentos Morada do Sol, Condomínio Manacá e na Avenida Nilo Torres, na cidade de Tangará da Serra, tampouco comercializou qualquer unidade nestes loteamentos, razão pela qual não pode responder por tais loteamentos devendo ser retirada qualquer responsabilidade sobre eventuais obras nos referidos loteamentos.

Aduz que, com relação aos empreendimentos Residencial Barcelona e Residencial Valência I e II, estes foram entregues pela Agravante em 10-12-2013 e 24-11- 2014, respectivamente, e durante todo este período, não houve reclamação de alagamentos ou de que o sistema de drenagem não era eficiente.

Assegura que, os sistemas foram projetados para atender as necessidades dos bairros e executados exatamente conforme os projetos aprovados, não tendo procedência as afirmações de execução em desacordo com os projetos aprovados na Prefeitura Municipal.

Sustenta que,
se houve, por parte do município a execução de obras ao longo da Avenida Nilo Torres, e que tenha eventualmente causado alagamentos ao longo de bairros circunvizinhos, não foi e não é por causa do Residenciais Barcelona ou Valência, que destinam sua drenagem para outro lado, e portanto, não pode a agravante ser responsabilizada por eventuais danos causados pelo município
.

Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 203502673 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade foi certificada no ID n. 203757698.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 203563169, apenas para suspender a obrigação da agravante em regularizar as irregularidades apontadas no Relatório Técnico no 537/2020, referente aos loteamentos Morada do Sol e Avenida Nilo Torres.

A Agravante opôs embargos de declaração no ID n. 204523809, os quais foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a impossibilidade de análise dos documentos juntados no recurso de agravo de instrumento, que supostamente comprovariam a defesa da agravante, no sentido de que não executou os sistemas de drenagem dos loteamentos Barcelona e Valência em desconformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura de Tangará da Serra, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo Singular (ID n. 210494694).

As contrarrazões vieram no ID n. 211457654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 227433160 pelo provimento parcial do recurso para delimitar a responsabilidade da Agravante à correção das irregularidades apontadas no Relatório Técnico no 537/2020 apenas aos Loteamentos Valência e Barcelona, mantidos os demais termos da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Cautelar de Urgência no. 1017131-17.2023.8.11.0055, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da ora
agravante e do Município de Tangará da Serra/MT
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que
a empresa CONSTRUTORA

LORENZETTI LTDA e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT,

realizem, no prazo de 06 (seis) meses, a correção de todas as irregularidades apontadas no

Relatório Técnico no 537/2020 (136730571 – págs. 17-37), bem como quaisquer outras que

possam comprometer o escoamento de águas pluviais nos bairros Valência, Barcelona,

Morada do Sol e na Avenida Nilo Torres, além de executarem as obras de acordo com o

projeto apresentado e aprovado pela Prefeitura.

Determinou, ainda,
a apresentação, em um prazo de 60 (sessenta) dias, do estudo hidrogeológico referente ao escoamento de águas pluviais para o Córrego Mutum, juntamente com um cronograma de ações/atividades para prevenir possíveis alagamentos do córrego.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que ao deferir o pedido de liminar (ID n. 139194017 – autos de origem), o Magistrado Singular consignou que,

diante das inúmeras irregularidades na execução do projeto de drenagem dos bairros Valência, Barcelona, Morada do Sol e da Avenida Nilo Torres no município de Tangará da Serra, é necessário que a construtora responsável regularize a execução da obra de acordo com o projeto de drenagem apresentado, implementando medidas para evitar possíveis danos ambientais ao Córrego Mutum, que recebe o escoamento das águas pluviais desses bairros. Além disso, é responsabilidade do Executivo Municipal fiscalizar e manter a obra de forma efetiva.

Destacou, ainda, que,
fica evidente a probabilidade do direito, pois houve desrespeito às normas, com a realização de obras em desacordo com o projeto de drenagem dos bairros Valência, Barcelona, Morada do Sol, Condomínio Manacá e da Avenida Nilo Torres, conforme apurado pelo Centro de Apoio Operacional - CAO e pelo Parecer Técnico n. 064/2021/SEPLAN. Além disso, a implantação dos Loteamentos Barcelona, Madrid e Valência, em relação à infraestrutura (drenagem de águas pluviais e pavimentação urbana), apresentou deficiências na quantidade de bocas de lobo e poços de visita, sendo necessário um novo projeto para tornar a rede coletora mais eficiente.

Asseverou, também, que,
o perigo de dano se mostra provável, uma vez que a empresa requerida executou a implantação do sistema de drenagem dos bairros mencionados em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pela prefeitura, desrespeitando a legislação, com o objetivo de realizar o parcelamento do solo, sem as obras adequadas de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.

A questão central deste agravo consiste analisar se a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao imputar à Agravante a responsabilidade por irregularidades em loteamentos que não foram por ela executados; e se a Agravante deve ser responsabilizada somente pelos loteamentos Valência e Barcelona.

Analisando detidamente os documentos apresentados, em especial o Relatório Técnico no 537/2020, peça central deste litígio, identifica uma série de irregularidades nos sistemas de drenagem dos loteamentos
Valência
e
Barcelona
, bem como nos bairros
Morada do Sol
e
Avenida Nilo Torres
. Contudo, ao contrário dos bairros
Valência
e
Barcelona
, onde a
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda.
atuou diretamente,
não existe qualquer indicação de participação da Agravante nos demais bairros
. O laudo técnico não apresenta elementos que vinculem a Agravante às falhas de drenagem detectadas nos bairros
Morada do Sol
,
Condomínio Manacá
e na
Avenida Nilo Torres
, fato que foi confirmado inclusive pelo parecer técnico do Ministério Público.

Desse modo,
a priori
se mostra desarrazoada a determinação imposta pela decisão agravada quanto à obrigação da Agravante em regularizar as irregularidades apontadas no Relatório Técnico no 537/2020, referente aos loteamentos Morada do Sol e Avenida Nilo Torres, uma vez que não pode ser responsabilizada por irregularidades nas obras de drenagem de bairros com os quais não mantém nenhuma relação contratual ou de execução.

Esse entendimento também se coaduna com o disposto no art. 39, XIII da Lei Complementar n. 262, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo do Município de Tangará da Serra, impondo às construtoras e loteadoras a responsabilidade pelos serviços prestados
somente no que concerne aos empreendimentos sob sua responsabilidade
.

Como se sabe, o direito civil e ambiental consagram o princípio da
individualização da responsabilidade
, que veda a atribuição de obrigações sem a identificação precisa do vínculo entre a ação e o resultado danoso.

Este princípio visa a evitar que um ente jurídico seja compelido a reparar danos que não causou ou não contribuiu para causar. No presente caso, aplicar este princípio é essencial para delimitar a responsabilidade da agravante exclusivamente aos loteamentos
Valência
e
Barcelona
, sobre os quais, conforme os autos, houve a execução direta de obras pela
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda.

Assim, não se pode admitir a manutenção de decisão que ultrapasse o limite da responsabilidade da agravante, imputando-lhe deveres relativos a loteamentos alheios ao seu contrato e execução.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que a responsabilidade por vícios na construção deve recair sobre o agente que, de fato, participou da obra, sendo incabível a extensão dessa responsabilidade a terceiros sem vínculo direto com os fatos danosos. Vejamos:

INDENIZAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
NEXO DE CAUSALIDADE - VÍNCULO DIRETO E NECESSÁRIO ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O RESULTADO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO -
DANOS MATERIAIS - FASE DE CONHECIMENTO - DELIMITAÇÃO - AUSÊNCIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MERA ANÁLISE DO ""QUANTUM DEBEATUR"" - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

-
Para a caracterização da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar, ""não basta que o agente tenha praticado uma conduta ilícita, tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito"" (Sérgio Cavalieri Filho) - Ausente a prova da existência de vínculo direto e necessário entre a conduta dos requeridos e os alegados prejuízos sofridos pela parte autora, não há se falar em responsabilidade civil, por ausência do indispensável nexo de causalidade
- A prova dos danos, sobretudo dos materiais, há de ser concreta, robusta e realizada no bojo da fase de conhecimento, prorrogando-se apenas a sua apuração para a fase de liquidação de sentença, na qual não se analisa o ""an debeatur"", mas somente o ""quantum debeatur"". Assim, não tendo sido delimitados, concretamente, os alegados danos sofridos, ônus que competia à parte autora, improcedente é a pretensão indenizatória.

(TJ-MG - AC: 10567950010239001 Sabará, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 19/4/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/5/2011).

Por outro lado, acerca dos loteamentos Valência e Barcelona, restou devidamente evidenciado o vínculo de responsabilidade da Agravante em relação às irregularidades apontadas tanto pela perícia do CAO-MPMT, quanto pelos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, situação que afasta por ora a arguição do cumprimento integral do projeto aprovado pela Agravante.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,

fora apurado que no Residencial Barcelona ocorre o alagamento de ruas e há indicativo no relatório técnico supracitado, confrontado com o projeto de drenagem oficial apresentado pela municipalidade, a falta de 97 bocas de lobo, como externado pela 1a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra (ID 211457654).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
do agravo para reformar em parte a decisão agravada, apenas para delimitar a responsabilidade da
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda.

somente aos loteamentos Valência e Barcelona
, onde a agravante foi a responsável pela execução das obras; afastando a determinação de regularização pela Agravante aos loteamentos
Morada do Sol
,
Condomínio Manacá
e obras na
Avenida Nilo Torres
, tendo em vista que não há qualquer comprovação de vínculo entre a agravante e esses empreendimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024